Tribunal: TJES
Processo: 0009876-10.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009876-10.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ACE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR – AÇÃO REGRESSIVA –
DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – DANOS AO USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
É prescindível o prévio requerimento administrativo para que a seguradora busque a tutela jurisdicional para o ressarcimento dos valores pagos aos segurados pelos danos causados por falha no serviço da concessionária de energia elétrica.

2
.
A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Assim, a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor.

3
.
Os laudos apresentados pela seguradora ostentam a idoneidade necessária para clarificar que os danos aos equipamentos dos segurados foram ocasionados pela falha na prestação de serviços da concessionária apelante, que não se desincumbiu do ônus de infirmá-los.

4
.
A concessionária apelante não trouxe indícios de que os defeitos no cabo de média tensão e no elevador dos condomínios segurados decorreram de defeitos nas redes internas de energia elétrica, ademais, sequer procedeu à vistoria
in loco
para investigar as causas dos sinistros, embora a resolução nº 414/10 da agência reguladora do setor lhe assegurasse esse procedimento.

5
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da r. sentença de fls. 260/263, proferida pela douta magistrada da 2ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que julgou procedentes os pedidos formulados pela
CHUBB SEGUROS BRASIL S/A
na ação de regresso movida em desfavor da concessionária apelante, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A juíza de primeiro grau fundamentou que “
não há que se demonstrar prévio acionamento administrativo da concessionária
” (fl. 261) e que “a
seguradora requerente junta aos autos planilha descritiva, contendo o cálculo da indenização securitária à fl. 98-v, bem como comprovante de pagamento desta quantia no valor de R$ 8.599,15 (oito mil, quinhentos e noventa e nove reais e quinze centavos), conforme se depreende do comprovante de fl. 100
” (fl. 262).

Asseverou, ainda, que há “
quadro com especificações sobre o cálculo de apuração de indenização securitária devida ao segurado Condomínio do Edifício Arezzo, e comprovante de pagamento da referida indenização no valor de R$ 2.950,00 (dois mil novecentos e cinquenta reais), conforme se depreende do comprovante de fl. 110
” (fl. 262).

Por isso, condenou a concessionária requerida “a pagar quantia de R$ 8.599,15 (oito mil, quinhentos e noventa e nove reais e quinze centavos), corrigida monetariamente desde a data do respectivo pagamento (fl. 100), e a quantia de R$ 2.950,00 (dois mil novecentos e cinquenta reais), corrigida monetariamente desde a data do respectivo pagamento (fl. 110), e juros de mora de 1% a partir da citação, nos termos da súmula 43 do STJ.

Além disso, condenou a requerida/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, logo, recebo o apelo e passo a analisar as teses recursais.

Ao compulsar os autos, observa-se que a Chubb Seguros Brasil S/A ajuizou a presente ação regressiva em desfavor da EDP por ter tido que indenizar os clientes condomínio do edifício Green Diamond Flat (apólice nº 1.160.014.197, fls. 35/37-verso) e condomínio do edifício Arezzo (apólice 1.160.011.157, fls. 67/69-verso) pelos danos elétricos sofridos.

O laudo técnico de fl. 47/48-verso, elaborado pela empresa Guard, e as notas fiscais emitidas pela Inove Elevadores Peças e Serviços Ltda. (fls. 45/46-verso), elucida a queima das placas MFCH2 e MMCINV4 dos elevadores do condomínio do edifício Green Diamond Flat em razão de oscilação de energia elétrica.

As notas fiscais da empresa Atlas Schindler (fls. 52-verso/54) e o laudo técnico da empresa Guard (fls. 54-verso/55-verso), por sua vez, atesta que os danos ao elevador do condomínio do edifício Arezzo também foram ocasionados pela oscilação de energia elétrica, o que acarretou a queima do circuito VVVF – CSCH direito.

Após decotar as franquias previstas nas respectivas apólices, a seguradora indenizou (fl. 100 e fl. 110) o condomínio do edifício Green Diamond no valor de R$ 8.599,15 (oito mil, quinhentos e noventa e nove reais e quinze centavos) e o condomínio do edifício Arezzo no montante de R$ 2.950,00 (dois mil, novecentos e cinquenta).

De acordo com o artigo 349 c/c o artigo 786, ambos do Código Civil, a seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Nota-se que a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, no caso em análise, aplica-se o CDC, sendo a seguradora autora beneficiária das disposições contidas na normativa, uma vez que, repita-se, sub-rogou-se nos direitos de créditos relativos aos danos sofridos por seu segurado, após o pagamento da indenização securitária.

Não bastasse isso, na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, a recorrente responde objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, independentemente de culpa, bastando para a sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade, segundo o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e o artigo 25,
caput
, da Lei nº 8.987/95.

Corrobora a essa assertiva, o disposto no art. 210 da Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que estabelece no que:
“Art. 210. A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203.”
.

Impende destacar que é prescindível o prévio requerimento administrativo para que a seguradora busque a tutela jurisdicional para o ressarcimento dos valores pagos aos segurados pelos danos causados por falha no serviço da concessionária de energia elétrica, consoante posicionamento deste egrégio Tribunal de Justiça, vide:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO E O DANO. A CONCESSIONÁRIA NÃO APRESENTOU PROVA APTA A ROMPER O NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A autora demonstrou de maneira suficiente a ocorrência do dano, bem como sua causa, tendo se desincumbido de seu ônus probatório, a teor do que dispõe o artigo 373, I, do CPC. 2. O artigo 786 do Código Civil preceitua acerca do direito de regresso do segurador, que se sub-roga, nos limites dos valores despendidos, nos direitos e ações que couberem ao segurado. 3. Considerando que a apelante é concessionária de serviço público, aplica-se a responsabilidade objetiva, que prescinde da demonstração de culpa, nos termos do art. 37, §6º da CF.
4. As alegações de que haveria necessidade de procedimento administrativo prévio e presunção de legitimidade nos atos praticados pela concessionária não prosperam diante da garantia constitucional do acesso à justiça e da previsão de responsabilidade civil objetiva da prestadora de serviço público.
5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação 5018570-09.2022.8.08.0024; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; Sessão de Julgamento: 19/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. CONDOMÍNIO. DANO A COMPONENTE ELETRÔNICO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA DA APELADA. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO DEMONSTRADAS AS CAUSAS EXCLUDENTES. RECURSO conhecido e DESPROVIDO. 1. O direito da seguradora de sub-rogar-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, encontra guarida no art. 786 do Código Civil e na Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”. 2. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do §6º do art. 37 da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesma.
3. As alegações de que haveria necessidade de procedimento administrativo prévio e presunção de legitimidade nos atos praticados pela concessionária não prosperam diante da garantia constitucional do acesso à justiça e da previsão de responsabilidade civil objetiva da prestadora de serviço público.
4. Demonstrados os danos materiais e o nexo causal com a atuação falha da concessionária, atestada por laudo técnico em desfavor do qual não apresentada argumentação específica, mantém-se a sentença que a condenou ao ressarcimento da seguradora. 5. O caso comporta majoração dos honorários. 6. Recurso desprovido. (TJES; Classe: Apelação 5025646-21.2021.8.08.0024; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JAIME FERREIRA ABREU; Sessão de Julgamento 19/02/2024)

Nesta hipótese, entendo que os documentos apresentados pela seguradora ostentam a idoneidade necessária para clarificar que os danos aos equipamentos do segurado foram ocasionados pela falha na prestação de serviços da concessionária, mormente quando sopesado que esta não se desincumbiu do ônus do art. 373, inciso II, do CPC.

Em casos semelhantes ao ora em enfoque, esta colenda Segunda Câmara Cível encampou o entendimento de que a ausência de elementos que infirmem os laudos técnicos particulares enseja a manutenção da condenação da concessionária de energia elétrica ao ressarcimento da indenização adimplida pela seguradora, vide:

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO – AÇÃO REGRESSIVA INDENIZAÇAO DE SEGURO INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DANIFICAÇÃO DE CENTRAIS DE COMUNICAÇÃO E MONITORAMENTO DO CONDOMÍNIO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO ART. 37, §6º DA CF/88 RECURSO DESPROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade porque os argumentos expendidos pelo apelante são suficientes para impugnar a sentença recorrida e capazes de demonstrar o seu interesse na reforma do decisum de 1º grau. 2. Na condição de concessionária de serviços públicos, a distribuidora de energia elétrica, por força da responsabilidade objetiva albergada no artigo 37, § 6º, da CF/88, está obrigada a indenizar os danos causados em virtude de interrupção do fornecimento, exceto se comprovar que o ato ilícito se deu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.
3. In casu, restaram comprovados tanto os danos sofridos pelo consumidor quanto o nexo de causalidade entre o ilícito e os referidos danos, e, por força da responsabilidade objetiva incidente na hipótese por força do art. 37, § 6º, da CF/88, a concessionária de serviços públicos, ora apelante, deve ser responsabilizada, tal como fez o juízo a quo em sua sentença.
4. Em se tratando de ação regressiva, tanto os juros moratórios quanto a atualização monetária tem incidência a partir do efetivo desembolso da indenização securitária, momento em que a seguradora se sub-roga no direito de cobrar o causador do dano (TJES, Classe: Apelação, 056120009784, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 10/10/2019). 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190034330, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 16/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS A EQUIPAMENTO. VARIAÇÃO DE TENSÃO NA REDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (STJ-AgInt no AREsp 1061219/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 25/08/2017), sendo esta a hipótese dos autos.
II. Não sendo contraposto o Laudo Técnico apresentado com a Exordial, indicativo de que os danos objeto dos autos, que levaram a necessidade de substituição da placa de comando principal do elevador, teriam decorrido em virtude dos danos elétricos ocorridos, os quais se originaram devido a uma brusca variação de tensão na rede (fl. 38), resta patente a responsabilidade da Recorrente, mormente porque, a mesma, na qualidade de prestadora de serviço público, tem contra si os efeitos da teoria da responsabilidade civil objetiva de assunção de risco administrativo, ex vi do artigo 37, inciso 6º, da Constituição Federal
. III. O fato de a Recorrida não haver enviado os equipamentos danificados à Recorrente para análise, não invalida o Laudo Técnico particular apresentado com a Exordial, mormente porque era possível à Recorrente contrapô-lo, mediante postulação de realização de prova pericial no decorrer da instrução probatória, entretanto, preferiu o julgamento antecipado da lide. Registra-se que não é necessário o exaurimento da seara administrativa para o recebimento de indenização devida por má prestação de serviço público (fornecimento de energia elétrica). (TJ-SP APL 10401532220148260114 SP 1040153-22.2014.8.26.0114, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 21/03/2006, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2016). IV. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024180180150, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 15/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. DANO A COMPONENTE ELETRÔNICO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA DA APELADA. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO DEMONSTRADAS AS CAUSAS EXCLUDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O direito da seguradora de sub-rogar-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano encontra guarida no art. 786 do Código Civil e na Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”. 2) A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, §6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesma.
3) Demonstrados os danos materiais e o nexo causal com a atuação falha da ESCELSA, atestada por laudo técnico em desfavor do qual não apresentada argumentação específica, mantém-se a sentença que condenou a concessionária a ressarcir a seguradora dos valores dispendidos.
4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação 5001298-18.2021.8.08.0030; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Sessão de Julgamento: 22/02/2024)

Impende destacar que a própria apelante manifestou satisfação com as provas produzidas e pugnou (fl. 242) pela técnica do julgamento antecipado do mérito (art. 355 do CPC), o que ressalta o pleno exercício do direito de defesa. Nesse sentido:

APELAÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. QUINQUENAL. RECONHECIDA PELO ÓRGÃO A QUO. INVIABILIDADE DE AFASTAMENTE. MÉRITO. AGENTE PARTICULAR COLABORADORA. CONSELHEIRA TUTELAR. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO JURÍDICO. NÃO COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO NO PERÍODO ALEGADO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Prejudicial de mérito: Não há que se falar no afastamento da prejudicial de mérito da prescrição reconhecida pelo magistrado de primeiro grau, porquanto este apenas verificou o transcurso do prazo quinquenal estabelecido pelo artigo 1º do Decreto nº 20.910/32 quanto à pretensão patrimonial da apelante, e não do direito imprescritível de reconhecimento do tempo de serviço laborado no regime de colaboração com o ente público. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Prejudicial de mérito mantida. 2. Mérito: A autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, a teor do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, pois a prova documental produzida não elide a presunção de veracidade da declaração de tempo de serviço e da ficha financeira fornecida pela Administração Pública Municipal, em particular pelo fato de a recorrente ter sido eleita como suplente da função honorífica de conselheira tutelar do município de Castelo. 3. Mérito:
Em sede de réplica, a apelante expressamente dispensou a produção de prova testemunhal e requereu o julgamento antecipado da lide, o que demonstra o comportamento contraditório no desenvolvimento da relação processual, incidindo o princípio do nemo potest venire contra factum proprium. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
4. Mérito: Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido. (TJES; APL 0015064-95.2012.8.08.0013; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Marcos Assef do Vale Depes; Julg. 13/10/2015; DJES 20/10/2015)

No que concerne à tese de culpa exclusiva dos segurados (art. 14, §3º, inciso II, do CDC), melhor sorte não assiste à recorrente, na medida em que não existem indícios de que os defeitos nos elevadores dos condomínios decorreram de falhas internas das redes elétricas das unidades usuárias.

Aliás, a apelante sequer compareceu
in loco
aos edifícios para investigar as causas dos sinistros, embora os artigos 205 e 206, ambos da Resolução nº 414/10 da ANEEL, permitissem à apelante esse procedimento. Nessa linha de entendimento:

CIVIL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DE REGRESSO DE SEGURADORA QUEIMA DE EQUIPAMENTOS DO CONDOMÍNIO SEGURADO – HIPÓTESE DE SUB-ROGAÇÃO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – OSCILAÇÃO DE TENSÃO DA REDE ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – EXISTÊNCIA DE PROVA TÉCNICA – IMPRESSÃO DE TELAS EXTRAÍDAS DO SISTEMA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – INUTILIDADE PARA AFASTAR O NEXO CAUSAL – INOBSERVÂNCIA DE DISPOSITIVOS DA RES. ANEEL Nº 414/2010 – RECURSO DESPROVIDO. 1. Esta Corte de Justiça julgando casos semelhantes, envolvendo as mesmas partes que litigam nesta demanda, se posicionou no sentido de que cabe à concessionária de serviço público, por força da sua responsabilidade objetiva, comprovar que o prejuízo ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito, ex vi do disposto no art. 14, § 3º, do CDC. 3. No caso dos autos, a seguradora afirma que ressarciu o prejuízo do segurado, instruindo os autos com laudos, relatórios e respectivos comprovantes dos valores pleiteados. Lado outro a concessionária de energia elétrica, inobservando o encargo que lhe incumbia na forma do artigo 373, II do CPC, deixou de comprovar qualquer causa de excludente de responsabilidade. Embora afirme a inocorrência de registro de qualquer tipo de interrupção/suspensão ou sobretensão que tenha ocasionado intercorrência de qualidade no fornecimento de energia para a unidade usuária do segurado da apelada, na data informada na inicial, instrui sua peça de defesa tão somente um singelo cadastro de consultas e reclamações dos usuários, retirado de seu site. Durante a fase instrutória, se manifesta no sentido de que não existem mais provas a serem produzidas. Os extratos retirados do sistema da apelante, por si só, não permite que se presuma a inocorrência da falha apontada no laudo técnico apresentado pela seguradora. 4. No tocante à unilateralidade da prova produzida, é assente o entendimento desta Corte de Justiça que o laudo técnico, mesmo que produzido por empresa privada contratada pelo interessado, se não devida e especificamente impugnado e confrontado pela parte adversa, pode ser considerado pelo juízo.
5. A Resolução ANEEL nº 414/2010, não exige que os consumidores sejam privados da utilização do equipamento até que um dos técnicos da concessionária de serviço público compareça ao local. A teor do seu art. 206, o consumidor deve franquear acesso ao técnico enviado pela concessionária para verificação in loco do equipamento, mas não é obrigado a aguardar pelo seu comparecimento, privando-se, enquanto isso, da utilização de um equipamento, tendo em vista que tal dispositivo reflete duas ações verificação no local e encaminhamento à oficina que não são obrigatórias.
6. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190059386, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO. DANO EM EQUIPAMENTO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO DEMONSTRADAS AS CAUSAS EXCLUDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. O direito da seguradora de sub-rogar-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o responsável pelo dano encontra guarida tanto no art. 786, caput, do CC/2002, quanto na Súmula de nº 188 do ex. STF. 2. Não há como olvidar que a questão envolve típica relação de consumo, porquanto, na relação primitiva, a empresa segurada se encontrava em visível estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, tendo a apelada apenas se sub-rogado no direito. 3. Restou demonstrado que o dano ao equipamento do segurado se deu em virtude de falha na rede elétrica. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesma.
4. Comprovados os danos suportados e o nexo de causalidade entre os prejuízos e a falha no sistema, a concessionária de energia elétrica só poderá se desincumbir completamente do ônus de indenizar quando fizer prova contundente da culpa exclusiva da vítima, de terceiros ou, ainda, de caso fortuito ou força maior, hipóteses estas não comprovadas nos autos.
5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024090160805, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/09/2019, Data da Publicação no Diário: 26/09/2019)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença hostilizada.

Sem condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais, vez que foi alcançado o limite objetivo da verba honorária no arbitramento dos honorários advocatícios realizado pelo juízo de origem (art. 85, §11, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanhar voto de relatoria